Tribunal: TJMT
Processo: 1008183-23.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008183-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência/Prescrição]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), N M DOS SANTOS - CNPJ: 14.422.597/0001-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO FISCAL -

PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTERIOR AO
AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL
-

ART. 174 DO CTN

-
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL A CONTAR
DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
- RECURSO

DES
PROVIDO
.

1
.
Nos termos do art. 174 do CTN,
“a
ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

2
.
Considerando que o ajuizamento da ação ocorreu em 30/09/2020, constata-se que, conforme a dinâmica da contagem do prazo prescricional, os créditos tributários lavrados na CDA nº 2017201833 do período de 2013 a 2014, na época do ajuizamento da ação, já estavam prescritos.

3
. Recurso
des
provido
, decisão

mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de

recurso de
Agravo de Instrumento

interpost
o
p
elo
Estado de Mato Grosso

contra
decisão
proferida pelo Juízo
da Vara

Especializada da Fazenda Pública de
Sinop
/MT, que,
nos autos da Execução Fiscal nº
1013843-89.2020.8.11.0015
,
movida
contra

N M Dos Santos - ME
, reconheceu
, de
ofício
,
a prescrição quinquenal
parcial
dos créditos tributários
.

Inconformado, o Agravante sustenta que o prazo prescricional se inicia na constituição definitiva do crédito, conforme disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional, e não na data de vencimento
tributo
, como interpretado pelo juízo a quo. Ressalta, ainda, que os créditos foram definitivamente constituídos com a ciência do contribuinte via Diário Oficial d
a Notificação de
Aviso de Cobrança nº
56723/54/28/2017
em
2
4
/03/2017
, e considerando que a ação foi ajuizada em
30/09/2020
, não transcorreram mais de cinco anos (Id.
208266662
).

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, reconhecendo a inexistência da prescrição dos créditos tributários com vencimentos anteriores a
02/10/2015
e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da
decisão
proferida nos autos da Execução Fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso

contra
N M Dos Santos - ME
, a qual reconheceu a ocorrência
parcial da
prescrição quinquenal dos créditos tributários
.

Em análise aos autos, verifica-se que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 30/09/2020 com o objetivo de satisfazer os créditos tributários inscritos na CDA nº 2017201833, 2018923994 e 20191661423, referentes ao não recolhimento de ICMS e TACIN, totalizando o valor de R$ 398.428,39 (trezentos e noventa e oito mil e quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos). Após a expedição do despacho citatório, o processo seguiu seu curso, com tentativas infrutíferas de citação. Posteriormente, foi proferida sentença parcial que reconheceu, de ofício, a prescrição quinquenal dos créditos tributários com vencimento anterior a 02/10/2015.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, a decadência é contada, no caso de não ter havido o recolhimento, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, recaindo na regra do art. 173, inciso I, do CTN.

Já a Taxa é, por sua natureza, um tributo sujeito ao lançamento de ofício.

Pode-se afirmar que, uma vez constituído pelo lançamento, inicia-se a contagem do prazo prescricional, que representa o período que a Fazenda Pública tem para cobrar o crédito constituído. Este entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa na seguinte decisão:

“Com a lavratura do auto de infração, consuma-se o lançamento do crédito tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a decadência só é admissível no período anterior a essa lavratura; depois, entre a ocorrência dela e até que flua o prazo para a interposição do recurso administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa natureza de que se tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para decadência, e ainda não se iniciou a fluência de prazo para prescrição; decorrido o prazo para interposição do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou decidido o recurso administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição definitiva do crédito tributário, a que alude o artigo 174, começando a fluir, daí, o prazo de prescrição da pretensão do fisco. (RE 94.462/SP-1982, Pleno, rel. Min. Moreira Alves, j. em 06-10-1982)”

Como determina o Código Tributário Nacional, o prazo prescricional é de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Findado o prazo de cinco anos sem que a Fazenda tenha promovido a efetiva ação de execução, e sem que tenha ocorrido nenhuma das causas interruptivas constantes no parágrafo único, incisos I a IV, do art. 174 do CTN, perde-se o direito de ação pelo seu não exercício durante certo lapso de tempo.

Nesse sentido é a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. ART. 174 DO CTN. 1. Na Declaração do Imposto de Renda, o prazo prescricional de cinco anos tem seu começo a partir da constituição definitiva do crédito tributário, isto é, da entrega da Declaração. 2. A prescrição tributária segue os termos do Art. 174 do CTN, ou seja, tem o Fisco cinco anos para a cobrança do crédito tributário, a contar de sua constituição definitiva. 3. Precedentes do STJ. (REsp 413.457/RS, 1ª T., rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 02/12/2003)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior sedimentou a orientação de que, à luz do art. 174 do Código Tributário Nacional, o termo inicial da prescrição da pretensão executória somente se inicia com a constituição definitiva, após o encerramento do procedimento administrativo.

E, nos termos da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial". 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que, conforme constava do termo de inscrição da dívida ativa, a constituição do crédito tributário havia ocorrido em 15/9/2014, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional. Entendimento
diverso
, como pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Incidência no presente caso da Súmula 7/STJ - "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.789.846/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 21/3/2024.)

Com efeito, considerando todos os pontos acima suscitados, verifica-se nos autos de origem, em Id. 40238726 e seguintes, que o período de constituição dos créditos na CDA nº 2017201833 é de 05/2013, 11/2013, 12/2013, 01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014, 11/2014, 10/2015 e 05/2016. Para a CDA nº 2018923994, é de 01/2018, e para a CDA nº 20191661423, é de 09/2018. A partir desses marcos, contando cinco anos adiante, tem-se o prazo prescricional,
findando-se
respectivamente em 05/2018, 11/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 11/2019, 10/2020, 05/2021, 01/2023 e 09/2023.

Considerando que o ajuizamento da ação ocorreu em 30/09/2020, com o despacho citatório que interrompeu o prazo prescricional retroagindo à data da propositura em 02/10/2020, constata-se que, conforme a dinâmica da contagem do prazo prescricional exposta acima, os créditos tributários lavrados na CDA nº 2017201833 do período de 2013 a 201
4
, na época do ajuizamento da ação, já estavam prescritos.

Assim, é de rigor o reconhecimento da prescrição parcial dos créditos tributários constantes na CDA nº 2017201833 com vencimento anterior a 30/09/2015, razão pela qual não merece qualquer reparo a decisão agravada.

A
demais
, em relação aos créditos lançados no período de 2015, cujo prazo prescricional venceu em 2020 — especificamente datado de 20/10/2015 —, considerando o ajuizamento da ação em 30/09/2020, verifica-se que não foram atingidos pela prescrição. Da mesma forma, quanto aos demais créditos, conforme detalhado anteriormente, cujos prazos venceriam em 2021 e 2023, é evidente que não foram afetados pela prescrição.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024